Tribunal: TJMT
Processo: 1022249-89.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022249-89.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITALO ANTONIO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 016.542.451-60 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CO
BRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ITALO ANTONIO DA SILVA MONTEIRO, visando reformar a decisão proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança c.c Indenização por Danos Morais no 1022249-89.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) e, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento, de forma
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), devendo ser observada a concessão da assistência judiciária. (Id. 151508383).

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença a fim de que seja afastada a sucumbência recíproca, condenando a recorrida a integralidade do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 151508398, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte autora pugna para que seja afastada a sucumbência recíproca, bem como reconhecidos os danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Evidencia-se dos autos, que a parte autora postulou pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, bem como indenização por dano moral.

Embora a indenização securitária tenha sido acolhida em valor menor ao pretendido na inicial, nota-se que o ônus da sucumbência foi distribuído
pro rata
, em razão da indenização por dano moral ter sido julgada improcedente.

Assim, decaindo a autora em parte de seu pedido, a sentença deve ser mantida nesse tocante.

A propósito.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ – VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)”.
(N.U 1025271- 58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável na espécie o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023